Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (Recurso R001 - Peça 54) interpostos pela empresa Cardinal Health do Brasil Ltda. contra o Acórdão 1335/2021-TCU-Plenário , que conheceu da representação por ela formulada para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar e dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica sobre as impropriedades verificadas no Pregão Eletrônico 251/2020. Considerando que a interposição de embargos é prerrogativa exclusiva das partes ou do Ministério Público junto ao TCU, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal. Considerando que a representante formulou pedido para ingresso como parte interessada, o qual foi indeferido por meio do citado Acórdão com base no art. 146, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, ante a ausência de demonstração de razão legítima para intervir nos autos. Considerando que a representante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte e requer a rediscussão do mérito da decisão atacada. Considerando inexistir qualquer interesse público na continuidade da atuação do TCU em relação ao tema, não sendo cabível o manejo de processos de representação e consequentes recursos para tutela de interesses privados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "f"; 169, inciso III; e 287, § 1o, todos do Regimento Interno; e artigo 52, caput e § 1o da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer dos embargos de declaração, remeter cópia deste Acórdão à embargante e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 012.504/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Cardinal Health do Brasil Ltda. (19.585.158/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Walfrido Moreira de Carvalho Neto (71656/OAB-MG) e outros, representando Cardinal Health do Brasil Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.